Tribunal: STF
Processo: ARE 1358071
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. ARROZ EM CASCA NATURAL. SAFRA 85/86. INDENIZAÇÃO PELAS IRREGULARIDADES NA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO ESTADO DE GOIÁS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES JUDICIAS PROPOSTAS PARA REPARAR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em relação ao Estado de Goiás, aplica-se o Decreto 20.910/1932, que fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.



    2. Em ação ajuizada pela CONAB em que pretende obter indenização pela classificação errônea de arroz em casca natural, o prazo prescricional tem como termo inicial a data de apresentação do relatório final pelos técnicos do Ministério da Agricultura, no qual se concluiu pela ocorrência de irregularidades na classificação do arroz em casca, da safra 85/86, conforme relatório da auditoria datado de 5.12.1986. Precedente: AC 2004.35.00.023907-0/GO, Quinta Turma, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, 18/04/2013 e-DJF1 P. 161.



    3. A imprescritibilidade de que trata o art. 37, § 5º, da Constituição Federal restringe-se à pretensão de ressarcimento contra o agente causador do dano, não em face da pessoa jurídica de direito público cuja estrutura ele integre. Precedentes: AC 2007.43.00.006074-1/TO, Rel. Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha (Conv.), Quinta Turma, 27/11/2015 e-DJF1 P. 1143; AC 2005.35.00.000528-5/GO, Rel. Juiz Federal Marcelo Albernaz (Conv.), Quinta Turma, 13/02/2009 e-DJF1 P. 527.



    4. Apresentado o relatório final em 5.12.1986 e proposta a demanda em 2.4.1998, resulta, à evidência, a ocorrência do transcurso do prazo prescricional quinquenal.



    5. Mantida a decisão agravada que confirmou a sentença que decretou a prescrição do direito de ação, por meio da qual a CONAB pretendia a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de indenização pela classificação errônea de 1.525.097kg de arroz em casca natural, referente à safra 85/86.



    6. Agravos regimentais da CONAB e da União a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Destaco do voto impugnado:



    “[...]



    A sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerou (fls. 370-371):



    Em qualquer circunstância que se queira argumentar, haveria a consumação do lapso prescricional, porque decorreu mais de cinco anos entre a data do ajuizamento (02/04/98) da ação e os seguintes atos jurídicos:



    1) data da classificação de entrada dos produtos armazenados e vistoriados (05 a 09/86);



    2) data do encerramento da auditoria (31/10/86);



    3) data da subscrição do relatório de auditoria (05/12/86);



    4) data em que a CLAVEGO, cobrada, afirmou que nada devia á CFP, conforme Of. nº 059/87-Exec., de 07/07/87, que foi recebida pela CFP em 23/07/87 (processo 1998.35.005176-2, fls. 81-2).



    Conforme entendimento jurisprudencial assente, ‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. É o que dispõe o art. 1º do Decreto-lei n. 20.910/32’ (AgRg no REsp 1120226/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 21/05/2010).



    Ademais, consoante entendimento desta Corte, ‘a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal se aplica apenas ao agente ímprobo causador do prejuízo ao erário, não se estendendo à pessoa jurídica de direito público cuja estrutura ele integre’” (pág. 7 do documento eletrônico 18)



    Como se vê, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/1967. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.246.121-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 852.475-RG (Tema 897), com repercussão geral reconhecida, entendeu que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    2. O Tribunal de origem entendeu que houve dano ao erário na conduta praticada pela parte ora recorrente. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.187.653-AgR-segundo/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO NO CURSO DO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUCESSORES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG.



    1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG).



    2. Não incide, portanto, na hipótese, o Tema 576 da repercussão geral (ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), ocasião em que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada naqueles autos, referente à possibilidade de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/1992, tendo em vista que, no caso concreto, sequer foi apreciado o mérito da controvérsia.



    3. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    6. Eventual divergência em relação aos fundamentos do aresto recorrido que aplicou a Súmula 7/STJ, no que tange às alegações de ausência de prejuízo ao erário, de caracterização de enriquecimento ilícito e de atos de improbidade administrativa, demandaria o necessário reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.227.415-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.307.382-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator